Tribunal: STF
Processo: AP 1833
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado ERLANDO PINHEIRO FARIAS, brasileiro, nascido em 6/8/1982, filho de Elizio Pinheiro de Farias e Juracy Caetano Pereira Farias, CPF nº 002.397.491-54, residente no Setor Militar Urbano, nº 38, Brasília/DF, CEP: 70630-000, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados foram os seguintes (eDoc. 1): 



    “O resultado das eleições de 2022 fez crescer um movimento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas ERLANDO PINHEIRO FARIAS, a associarem-se, em Brasília/DF, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023. 



    Em razão do crescimento desse movimento de protesto e insatisfação e unido aos demais manifestantes, ERLANDO PINHEIRO FARIAS acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. 



    Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República. 



    Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura. 



    No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. 



    Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF. 



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios. 



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo. 



    (…).



    É possível comprovar que no local também funcionavam tendas para churrasco, distribuição de comida e água e uma improvisada tenda religiosa.



    (…).



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. 



    A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou o denunciado, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir



    (...).



    Assim, plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, o denunciado, com absoluta consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército. 



    Já como integrante da associação criminosa, o denunciado uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder. 



    No dia 8 de janeiro de 2023, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 



    Os integrantes da horda se dividiram em grupos, que se direcionaram separadamente, porém com o mesmo fim, a cada um dos edifícios-sedes dos Poderes da República, causando grande destruição, com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, como comprova o conteúdo dos materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso, os quais faziam referência expressa aos desígnios de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”: 



    (…)



    Mesmo após esses fatos, que foram mundialmente publicizados, e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, o denunciado continuou acampado em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas. 



    Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, o denunciado foi preso em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em cumprimento a ordem do Ministro Alexandre de Moraes, datada do dia anterior, quando determinou “a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”. 



    Por todo o exposto, o Ministério Público Federal DENUNCIA a Vossa Excelência ERLANDO PINHEIRO FARIAS como incurso no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.” 



    Ao fim da peça acusatória, a Procuradoria-Geral da República formulou os seguintes requerimentos:



    “1. seja recebida a denúncia, com a citação do denunciado para oferecimento de resposta aos termos das imputações;



    2. seja deflagrada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e, ao final, o interrogatório do denunciado;



    3. após a instrução, seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a condenação do denunciado como incurso nos artigos acima apontados;



    4. seja o denunciado condenado ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao menos em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados.”



    ERLANDO PINHEIRO FARIAS foi notificado no dia 28/2/2023, para apresentar resposta à denúncia no prazo legal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ERLANDO PINHEIRO FARIAS, CPF nº 002.397.491-54, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.692, ID: 5495ba76):



     “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



     (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



     (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    A Defensoria Pública da União, por meio de resposta (eDoc. 4), requereu a rejeição da denúncia em todos os seus termos, sustentando-se (a) a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois “o(a) denunciado(a) não é detentor(a) de foro por prerrogativa de função, pelo que não há qualquer razão em seu processo tramitar perante o STF” e (b) a inépcia da denúncia, “pois não basta dizer que o(a) denunciado(a) foi preso(a) no local onde foi cometido um crime, para além disso deve-se minimamente demonstrar o que o(a) acusado(a) fez em relação a cada tipo penal que consta na denúncia”.



    Já em resposta apresentada pela advogada SHANISYS MARTINS MASSUQUETO VIRMOND BUTENES (eDoc. 7), alegou, em síntese, que “a denúncia oferecida, de forma genérica, não individualizou as condutas de cada agente, bem como não apresentou provas de que o denunciado realmente incitou as Forças Armadas para qualquer finalidade”.



    A Denúncia foi recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 17/5/2023 (eDoc. 11), assim ementado: 



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ERLANDO PINHEIRO FARIAS, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 4/8/2023, a Ação Penal foi a mim distribuída (eDoc. 13) e, em 4/8/2023, determinei a citação do réu (eDoc. 14). 



    O réu foi citado em 8/8/2023 (eDoc. 22) e apresentou defesa prévia em 12/8/2023, oportunidade na qual arrolou 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 23).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 26). 



    A Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental de ERLANDO PINHEIRO FARIAS, em 24/3/2024, o que deferi em decisão de 2/4/2024 (eDoc. 98).



    Em 9/4/2024, considerados os diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, foi decretada a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 (eDoc. 122), mantida em 10/9/2024 (eDoc. 180).



    Em decisão proferida no dia 22/7/2024, determinei que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) realizasse a transferência do custodiado a estabelecimento psiquiátrico da Administração Penitenciária, até a conclusão do incidente de insanidade mental (eDoc. 162).



    Em 2/12/2024, concedi liberdade provisória a ERLANDO PINHEIRO FARIAS mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal complementasse as informações expostas no Laudo de Exame Psiquiátrico n. 32181/2024, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 218).



    Em 30/1/2025, juntou-se aos autos o Aditamento do Laudo de Exame Psiquiátrico nº 32181/2024, cujo resultado concluiu que ”as capacidades de entendimento e autodeterminação estavam moderadamente prejudicadas, mas não abolidas durante os fatos denunciados pelo Ministério Público” (eDoc. 251).



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, na data de 1º/4/2025, oportunidade na qual iniciada a audiência foi constatada a ausência do réu, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (eDocs. 280 e 283). 



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Em despacho de 5/5/2025, determinei a abertura de vista para a apresentação, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 288). Na mesma oportunidade, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse ao Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais Eleitorais da residência do réu, bem como ao TJDFT e TRF1, para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado (eDoc. 288).



    Em resposta foram encaminhadas as seguintes certidões: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (eDoc. 295), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 299), negativas; Tribunal Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc. 300), positiva.



    Em 12/6/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes argumentos em alegações finais (eDoc. 305): 



    “A materialidade delitiva foi comprovada nos autos, tanto pelos elementos de informação reunidos na fase inquisitiva quanto pela prova produzida durante a instrução. A autoria delitiva, contudo, não restou suficientemente caracterizada.



    O réu foi detido em 9.1.2023, junto aos manifestantes que se encontravam acampados em frente ao Quartel-General do Exército após os violentos protestos ocorridos em Brasília/DF no dia 8.1.2023. Conforme Termo de Qualificação e Interrogatório, no momento da prisão em flagrante o acusado informou seus dados pessoais e usou da prerrogativa de permanecer em silêncio. Na ocasião, recusou-se a assinar a Nota de Culpa e com ele não foi apreendido nenhum bem.



    Na fase judicial, o réu deixou de comparecer à audiência de instrução e foi declarado revel. Na oportunidade, a advogada de defesa informou que o réu se encontrava em situação de rua.



    Compulsando os autos, verifica-se que Erlando Pinheiro Farias apresenta longo histórico de transtornos mentais.



    (...).



    O conjunto probatório coligido aos autos, portanto, não é seguro quanto à presença do elemento subjetivo da conduta do denunciado no contexto dos crimes multitudinários a ele atribuídos.



    Para a responsabilização criminal na execução de tais crimes, afastando-se qualquer hipótese de responsabilidade objetiva, é fundamental se identificar: a) pluralidade de agentes, traduzida na pluralidade de condutas; b) relação de causalidade material entre a conduta do denunciado e o resultado (relevância causal objetiva do comportamento); c) vínculo de natureza psicológica ligando a conduta do denunciado e as demais; e d) existência de fatos puníveis.



    As circunstâncias acima delineadas não comprovam, além da dúvida razoável, que o denunciado tenha se aliado subjetivamente à multidão criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão) e, consequentemente, concorrido para a prática dos crimes, somando sua conduta, em comunhão de esforços com os demais autores, com o objetivo de praticar as figuras típicas imputadas (finalidades compartilhadas).



    Os elementos de informação obtidos na fase inquisitiva e as provas produzidas durante a instrução processual comprovaram apenas a materialidade dos crimes sob apuração, remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva.”



    Requereu, ao fim, a IMPROCEDÊNCIA da ação penal pública para absolver o réu pela prática das infrações penais imputadas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a revogação das medidas cautelares impostas ao acusado (eDoc. 305). 



    Por fim, em 30/6/2025, a Defesa de ERLANDO PINHEIRO FARIAS apresentou alegações finais, alegando que no “caso, não há comprovação de que a conduta do denunciado foi determinante para a ocorrência do resultado, portanto, sem o nexo causal, não há como responsabilizar o agente pelos delitos ora imputados na denúncia”, e que “sua situação mental altera a capacidade de entendimento e autodeterminação, rompendo o liame subjetivo exigido para configurar a tese apontada” (eDoc. 309).



    Ao final, requereu:



    “(...) a Absolvição do senhor ERLANDO PINHEIRO FARIAS pelos crimes constantes nos artigos 286, parágrafo único, CP (incitação ao crime, equiparada pela animosidade das forças armadas contra os poderes constitucionais) e artigo 288, caput, CP (associação criminosa), tendo em vista a ausência de nexo causal e tipicidade formal da conduta em relação ao delito, bem como, pela falta de evidências apresentadas pela acusação, aptas a ensejar uma condenação, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. DECIDO.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO EM RELAÇÃO A ERLANDO PINHEIRO FARIAS.



    O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão



    O Ministério Público imputou ao denunciado ERLANDO PINHEIRO FARIAS as condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS foi preso em frente ao Quartel-General do Exército, no dia 9/1/2023, não sendo encontrado nenhum bem em seu poder no momento do flagrante. 



    A Defesa do réu, tanto na resposta preliminar à acusação (eDocs. 4 e 7) quanto na defesa prévia (eDoc. 23), ressaltou a condição da saúde mental do acusado e ausência de provas dos fatos imputados ao denunciado.



    No interrogatório policial, o réu exerceu o direito constitucional ao silêncio.



    ERLANDO PINHEIRO DE FARIAS não compareceu ao interrogatório judicial, tendo sido declarada a sua revelia. A Defesa, na oportunidade, informou que o acusado encontrava-se em situação de rua.



    Como bem observado pelo Ministério Público em alegações finais, a autoria delitiva não foi suficientemente comprovada, persistindo dúvida razoável acerca do dolo do agente.



    Vê-se, pois, que o acusado, no exercício de sua autodefesa, sempre apresentou a mesma versão no sentido de que: 



    1) é portador de transtornos mentais graves;



    2) estivera apenas naquele final de semana na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano, ou seja, apenas em 07 e 08 de janeiro de 2022, a fim de catar material reciclável, pois era seu meio de sustento;



    3) estava com sua capacidade de entendimento e autodeterminação, ao menos parcialmente prejudicada, no intervalo entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023, não sendo possível assegurar à presença do elemento subjetivo de sua conduta, nem garantir qual era a sua real intenção ao frequentar o acampamento no QGEx naquele final de semana.



    Ante as informações apresentadas pela defesa técnica, em cotejo com a ausência de outros elementos probatórios, subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, especificamente no que diz respeito à presença do elemento subjetivo (dolo). 



    Além disso, não há provas de que o denunciado tenha integrado a associação criminosa, seja se amotinando no acampamento erguido nas imediações do QG do Exército, seja de outro modo contribuindo para a incitação dos crimes e arregimentação de pessoas. 



    Não está comprovado, portanto, que ERLANDO PINHEIRO FARIAS tenha se aliado subjetivamente à multidão criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão) e, consequentemente, concorrido para a prática dos crimes, somando sua conduta, em comunhão de esforços com os demais autores, com o objetivo de praticar a figura típica imputada (finalidades compartilhadas). 



    Nesse sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República em alegações finais (eDoc. 305): 



    “Os crimes multitudinários dos quais o réu participou foram fruto de agregação de pessoas voltadas à incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado. O propósito ilícito da associação criminosa, plenamente difundido e conhecido por seus integrantes, insuflava as Forças Armadas à tomada do poder, tendo como substrato a alegação de fraude eleitoral e exercício arbitrário dos Poderes Constituídos. O grupo tinha como objetivo último o impedimento do exercício dos Poderes Constitucionais e a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a estabelecer e consolidar regime de exceção.



    Na espécie, Erlando Pinheiro Farias foi denunciado como incurso nas condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), nos termos do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material).



    A materialidade delitiva foi comprovada nos autos, tanto pelos elementos de informação reunidos na fase inquisitiva quanto pela prova produzida durante a instrução. A autoria delitiva, contudo, não restou suficientemente caracterizada. 



    O réu foi detido em 9.1.2023, junto aos manifestantes que se encontravam acampados em frente ao Quartel-General do Exército após os violentos protestos ocorridos em Brasília/DF no dia 8.1.2023.



    Conforme Termo de Qualificação e Interrogatório, no momento da prisão em flagrante o acusado informou seus dados pessoais e usou da prerrogativa de permanecer em silêncio. Na ocasião, recusou-se a assinar a Nota de Culpa e com ele não foi apreendido nenhum bem.



    Na fase judicial, o réu deixou de comparecer à audiência de instrução e foi declarado revel. Na oportunidade, a advogada de defesa informou que o réu se encontrava em situação de rua.



    Compulsando os autos, verifica-se que Erlando Pinheiro Farias apresenta longo histórico de transtornos mentais.



    (...).



    O conjunto probatório coligido aos autos, portanto, não é seguro quanto à presença do elemento subjetivo da conduta do denunciado no contexto dos crimes multitudinários a ele atribuídos.



    Para a responsabilização criminal na execução de tais crimes, afastando-se qualquer hipótese de responsabilidade objetiva, é fundamental se identificar: a) pluralidade de agentes, traduzida na pluralidade de condutas; b) relação de causalidade material entre a conduta do denunciado e o resultado (relevância causal objetiva do comportamento); c) vínculo de natureza psicológica ligando a conduta do denunciado e as demais; e d) existência de fatos puníveis. 



    As circunstâncias acima delineadas não comprovam, além da dúvida razoável, que o denunciado tenha se aliado subjetivamente à multidão criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão) e, consequentemente, concorrido para a prática dos crimes, somando sua conduta, em comunhão de esforços com os demais autores, com o objetivo de praticar as figuras típicas imputadas (finalidades compartilhadas).



    Os elementos de informação obtidos na fase inquisitiva e as provas produzidas durante a instrução processual comprovaram apenas a materialidade dos crimes sob apuração, remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva. A Procuradoria-Geral da República requer, portanto, que a ação seja julgada improcedente, absolvendo-se Erlando Pinheiro Farias das condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.” 



    De fato, apesar da materialidade do delito, no contexto de crimes multitudinários, estar comprovada nos autos, no que diz respeito à autoria delitiva, não restou suficientemente demonstrado, além da dúvida razoável, que o réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS tenha concorrido dolosamente, na qualidade de incitador, para a consumação dos delitos ora apreciados. 



    A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. 



    Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: a) limitação à atividade legislativa; b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador. 



    Há a necessidade de o Estado-acusador